Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Comprovada a prática de roubo com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, não cabe desclassificação da conduta para a de roubo simples.

É ônus da defesa comprovar a alegação de que a arma usada no assalto era mero simulacro ou de brinquedo. O depoimento da vítima é prova válida para o reconhecimento do uso de arma de fogo no roubo. De acordo com a orientação da Súmula 22 deste TJDFT: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

Apelo desprovido.